Tribunal: TRF3
Processo: 0000064-24.2019.4.03.0000
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
15/740)

0000064-24.2019.4.03.0000

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

AgExPe - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 891

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão, não sendo cabível para anular ou modificar decisões.

2. Não restou evidenciada qualquer das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (atualmente artigo 1.022 do NCPC), pretendendo a parte embargante, na verdade, a reforma da decisão, o que só pode ser pleiteado por meio da via recursal adequada.

3. Esclarece-se que o artigo 118, I da Lei de Execução Fiscal diz expressamente que a pena ficará sujeita à regressão, com transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o reeducando pratica falta grave ou crime doloso.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, porém no mér

Inteiro teor:
15/740)

0000064-24.2019.4.03.0000

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

AgExPe - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 891

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão, não sendo cabível para anular ou modificar decisões.

2. Não restou evidenciada qualquer das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (atualmente artigo 1.022 do NCPC), pretendendo a parte embargante, na verdade, a reforma da decisão, o que só pode ser pleiteado por meio da via recursal adequada.

3. Esclarece-se que o artigo 118, I da Lei de Execução Fiscal diz expressamente que a pena ficará sujeita à regressão, com transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o reeducando pratica falta grave ou crime doloso.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, porém no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.